Tribunal: TJES
Processo: 5005972-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005972-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANILDA GONCALVES FERREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acolho a preliminar de incompetência do juízo, pelo que, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005972-93.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: IVANILDA GONCALVES FERREIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
IVANILDA GONCALVES FERREIRA
, em face de
BANCO BMG S/A,
na qual a parte autora, ora recorrida, relata que identificou descontos em seu benefício previdenciário, referente a cartão de crédito consignado no qual não contratou. Sustenta que, não possuí o mencionado cartão e que houve o desconto do valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) desde a data de 12 de junho de 2018.

Em sede de

sentença (ID 1813067) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para
declarar
a quitação do contrato objeto desta demanda (ADE 52535212) com seus consectários legais,
determinando
a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora, tornando definitiva a decisão liminar do Id. 8417869. Outrossim,
condeno
o réu ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1813073),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado cível ante a complexidade da demanda. No mérito, sustenta a legalidade do contrato. Além disso, o recorrente sustenta que inexistem danos morais na demanda em questão, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1813079.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar. Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não realizou a contratação de cartão de crédito junto ao banco recorrente.

Além do mais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que a recorrida não anuiu com a contratação realizada.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente à recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.